Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2 – A contravenção penal de vias de fato se caracteriza por atos de agressão física que não resulte em lesões constatáveis por exames clínicos, como quando o acusado desfere tapa e empurrão na vítima.
3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
4 - Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato (art. art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941) praticada pelo réu contra a ofendida, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável.
5 – “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, entende ser cabível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC no 824.963/SC).” In casu, a pena intermediária restou redimensionada, considerada a confissão parcial do réu, adotando-se a fração de 1/12 (um doze avos) para efeito de atenuação da pena.
6 - Dado parcial provimento ao recurso.